Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. BANCO DE LEITE HUMANO. ATIVIDADES RELACIONADAS À ATENÇÃO PRIMÁRIA. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora recorrente, contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido formulado por CHRISTIANE DOS SANTOS RAMOS, servidora pública distrital, para reconhecer seu direito à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10%, com pagamento retroativo a janeiro de 2020.
3. A sentença reconheceu que a autora, técnica de enfermagem lotada no Banco de Leite Humano do Hospital Regional do Sudoeste, exerce atividades compatíveis com a atenção básica à saúde, nos termos da Lei Distrital no 318/1992, da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde e da jurisprudência consolidada da Turma de Uniformização.
4. Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pela manutenção da sentença, ID 74228816.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em verificar se a servidora faz jus à percepção da GAB, mesmo não estando formalmente lotada em unidade básica de saúde, considerando o efetivo exercício de atividades relacionadas à atenção primária, nos termos da legislação distrital e da jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT.
IV. Razão de Decidir
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB possui natureza "propter laborem", sendo devida ao servidor que comprove o exercício de atividades diretamente relacionadas à atenção básica, independentemente do local de lotação.
7. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT consolidou o entendimento de que a GAB é devida ao servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF que comprove o exercício de atividades relacionadas à atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em unidade básica de saúde.
8. No caso dos autos, o próprio ente distrital reconhece, por meio do LTCAT, que a autora realiza atividades como ordenha de mamas, translactação, apoio em UTI neonatal, pediatria, obstetrícia e ginecologia, todas compatíveis com o conceito de atenção básica previsto na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde.
9. Nesse sentido: Acórdão 1946051, Processo no 0740764-30.2024.8.07.0016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, julgado em 18/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024; Acórdão 1936305, Processo no 0744875-57.2024.8.07.0016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, julgado em 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024; e Acórdão 1785582, Processo no 0728086-17.2023.8.07.0016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, julgado em 22/11/2023, publicado no DJe: 27/11/2023.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Tese de Julgamento:
É devida a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB ao servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF que comprove o exercício de atividades relacionadas à atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado formalmente em unidade básica de saúde.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 2o da Lei Distrital no 318/1992
• Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Acórdão 1946051, 0740764-30.2024.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 18/11/2024, DJe 27/11/2024
• Acórdão 1936305, 0744875-57.2024.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, 21/10/2024, DJe 30/10/2024
• Acórdão 1785582, 0728086-17.2023.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, 22/11/2023, DJe 27/11/2023